Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007284-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.585.661-60 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.585.661-60 (PACIENTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM para o fim de estender à paciente o benefício deferido aos corréus no HC 1013648-86.2019.8.11.0000, com determinação para que o Juízo singular expeça Alvará de Soltura em favor da Paciente, se por outro motivo não estiver presa e mediante as medidas cautelares que entender cabíveis.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 2o, §§ 2o, 3o E 4o, INCS. I E IV, DA LEI N.o 12.850/13 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA SOLTURA DA PACIENTE – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 580 DO CPP – TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE SUBJETIVO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PROVIDÊNCIAS NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Conforme dicção
do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica.

Assim, constatado o excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, que perdura há mais de 02 (dois) anos, sem que a instrução criminal da ação penal a que responde em 1o grau tenha sido efetivamente iniciada, já que sequer existe data designada para a realização da audiência instrutória e com a suspensão dos atos presenciais, em razão das Portarias-Conjuntas n.o
n.o 247, de 17 de março de 2020 e n.o 305, de 28 de abril de 2020, sequer é possível prever quando isto ocorrerá,
resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a de seus paradigmas, os quais foram beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício, nos exatos termos da decisão exarada em favor dos corréus.

2.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições não prisionais.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA.
HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO

PACIENTE

CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, que responde pela suposta prática da conduta típica descrita no
art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo na prisão preventiva da paciente
, porquanto recolhida ao cárcere desde a data de
14/03/2018
, sem que a instrução do feito originário tenha sido encerrada.

Nessa esteira, assevera que a increpada faz jus à
extensão do benefício
concedido pela 3a Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, e, mais recentemente, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1019476-63.2019.8.11.0000, ao coacusado
Amaury Milome Sousa
, porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual dos paradigmas,
sem qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie
, a permitir a
incidência do art. 580 do CPP.

Lado outro, aduz que o delito imputado à paciente possui pena de reclusão de “
03 (três) a 08 (oito) anos
”, o que, aliado às condições pessoais abonatórias que possui, acaso condenada em 1o grau, garantirá que seja submetida a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a sua custódia provisória situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal correlata, em evidente
afronta ao princípio da homogeneidade.

Em arremate, sustenta a
inexistência dos requisitos legais da medida extremada, pertinente ao
periculum libertatis
, pois afirma nada de concreto demonstrar o risco que a liberdade da favorecida nessa ordem representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mormente porque garante que é primária, residente em domicílio certo e com família constituída.

Por tudo o que expõe, a impetrante pugna pela concessão liminar da ordem em favor da paciente para que seja colocada em liberdade, mediante o relaxamento ou revogação de sua prisão preventiva, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito,

Lucas Sousa da Silva
e
Amaury Milome Sousa,
pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento dos
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000 e n.o 1019476-63.2019.8.11.0000. No mérito, pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferia.

A ordem veio instruída com os documentos de ID 38018999 ao ID 38026954.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1019476-63.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
deferida
(ID 38142994) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 39534972.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 40342963).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que a paciente
Carla Eduarda Rodrigues dos Santos
foi recolhida ao cárcere de forma cautelar no dia
14/03/2018
, em razão de decisão judicial proferida no dia
05/03/2018
, nos autos n.o 1949-23.2018.811.0042 – código 509168, porque supostamente integra

a organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CVMT”, instalada na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, a qual teria cometido diversas ações delituosas contra os órgãos de Segurança Pública, como incêndio em viaturas do Sistema Socioeducativo, disparos de arma de fogo na 1a Delegacia de Polícia daquele local e incêndio na casa de um agente penitenciário, dentre outros delitos.

Ao término da fase investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia, imputando à increpada o cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2o §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13, cuja ação penal foi distribuída sob o n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724.

A peça acusatória foi recebida na data de
20/06/2018
, com a determinação da citação pessoal dos acusados e a devida expedição de cartas precatórias, já que a maior parte deles encontra-se custodiada fora da comarca de Cuiabá.

Com a resposta à acusação de apenas parte dos acusados, a fim de não atrapalhar a regular instrução processual, a d. magistrada singular determinou o desmembramento do feito em relação àqueles que não foram encontrados para a citação pessoal, persistindo o trâmite processual da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724 em face de 45 (quarenta e cinco) acusados, dentre os quais, a paciente.

Posteriormente, em
15/10/2019
, dando cumprimento à determinação exarada pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício no
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, a d. juíza
a quo
substituiu a prisão preventiva de diversos acusados por restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

No entanto, em relação à favorecida nessa ordem manteve o enclausuramento provisório, por considerar que ela ocupa posição de liderança na facção criminosa, a tornar a situação fático-processual dela diversa dos paradigmas.

Nesse ínterim, cabe frisar, ainda, que diversos pedidos de liberdade foram protocolados por todos os denunciados, sendo oportunamente analisados pela d. autoridade tida por coatora, a qual também prestou as devidas informações nos variados
habeas corpus
impetrados nesta instância revisora.

E, atualmente, conforme informações prestadas no presente
mandamus,
após a juntada de todas as respostas à acusação e análise das preliminares aventadas, o processo encontra-se apto para a designação da audiência de instrução.

Diante desse cenário, conquanto a d. magistrada de 1o grau tenha entendimento em sentido diverso,
considero oportuno e viável, na hipótese versada, a concessão à paciente Carla Eduarda Rodrigues dos Santos

da extensão do benefício conferido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000
, nos quais também fui o relator e, nos termos do voto por mim proferido, durante a sessão de julgamento realizada na data de
02/10/2019
, à unanimidade, esta c. Terceira Câmara Criminal concedeu a ordem e substituiu a prisão preventiva deles por medidas substitutivas dispostas no art. 319 do CPP, cujo julgado ementado a seguir reproduzo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
– ART. 2o, §§2o E 4o, INCS. I E IV, DA LEI N.o 12.850/13 – PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS –
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO,

EM RELAÇÃO AO PACIENTE

JHONISCLEY VIEIRA BRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO:

AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO
– CUSTÓDIAS QUE PERDURAM POR TEMPO DEMASIADAMENTE EXCESSIVO - PROCESSO NA FASE INICIAL (RESPOSTA À ACUSAÇÃO) HÁ MAIS DE UM ANO – DEMORA DESARRAZOADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
Preliminar
: Na inexistência de fatos novos, não se admite a impetração do
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado, em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Assim, já tendo sido analisadas e julgadas pela c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT, em outro
writ
anteriormente impetrado em favor do paciente Jhoniscley Vieira Brito, as alegações de inidoneidade da fundamentação dependida no decreto segregatício, de ausência do
periculum libertatis
, de suficiência das restrições menos severas do art. 319 do CPP, principalmente diante das aventadas condições pessoais abonatórias que ele possui, e de violação ao princípio da homogeneidade, impede-se a reapreciação de tais matérias por este e. Sodalício, a ensejar a extinção parcial do feito, sem exame do mérito em tais pontos.

2.
Mérito
: Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral para o d. julgador, haja vista a possibilidade de serem dilatados diante das vicissitudes do caso concreto, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

Desta feita, embora não se desconheça a maior complexidade do processo [45 réus e necessidade de expedição de cartas precatórias], estando o feito na fase embrionária há mais de um ano [fase de resposta à acusação], sem que o d. magistrado singular tenha tomado uma das medidas do art. 397 ou do art. 399 do CPP e inexistindo motivos para se acreditar que a instrução criminal se desenvolva de forma célere, uma vez que nem mesmo há previsão de data para a realização da audiência de instrução, conclui-se pela demora injustificada, a tornar imperioso o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo.

Ordem concedida, para substituir as prisões preventivas dos pacientes por restrições menos gravosas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá analisar a situação dos corréus não pleiteantes, a fim de verificar a possibilidade de estender-lhes o benefício ora concedido aos favorecidos neste
mandamus
, fazendo incidir a regra do art. 580 do CPP”.

E dessa forma entendo porque, assim como os coacusados
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, a paciente
Carla Eduarda Rodrigues dos Santos
responde a mesma ação penal
por supostamente integrar a organização criminosa do CVMT e encontra-se presa cautelarmente por tempo demasiadamente excessivo, visto que recolhida ao cárcere desde a data de
14/03/2018
, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, sem que a instrução criminal do feito correlato tenha sito efetivamente iniciada, pois sequer existe data designada para a audiência instrutória e com a suspensão dos atos presenciais, inicialmente, até a data de 15 de maio de 2020, em razão das Portarias-Conjuntas
n.o 247, de 17 de março de 2020 e n.o 305, de 28 de abril de 2020, sequer é possível prever quando isso ocorrerá.

À vista disso, assim como frisado no voto proferido no
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, “
forçoso reconhecer que o
trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria
, uma vez que a denúncia foi recebida há mais de um ano e, até o momento, sequer houve a análise das respostas à acusação dos acusados pelo d. julgador, havendo, pois, imprevisibilidade de data para a realização da audiência instrutória, a caracterizar o
excesso de prazo na instrução processual
, máxime tratando-se de processo com
réus presos,
a tornar
ilegal a manutenção de suas prisões preventivas
”.

Desta feita, porque a ordem concedida aos corréus
fundou-se em elemento de caráter exclusivamente objetivo
– constrangimento ilegal por excesso de prazo – e estando a paciente na mesma situação fático-processual dos paradigmas, não me restam dúvidas de que também faz jus ao benefício da liberdade provisória condicionada às restrições menos severas.

Ressalto, nesse aspecto, que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito seja despendido um tratamento igualitário a todos.

Com isso, infere-se pela possibilidade de se estender o resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes,
nos termos do que preconiza o art. 580 do CPP
,
in verbis:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

E, nada obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

A esse respeito, cito os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.
1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau.
5. Identidade de situações entre o paciente e o corréu enseja, na hipótese, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”.
6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu
” (STF - HC 136296, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016) (grifei).

“PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL ENTRE OS ACUSADOS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXTENSÃO CONCEDIDA.

1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

2. No caso em apreço, encontra-se igualmente evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do corréu, tendo em vista que, além do fato de ambos terem sido presos em flagrante nas mesmas circunstâncias - com a apreensão de 50 porções de cocaína pesando 19,23g -, o corréu igualmente é primário e com bons antecedentes, elementos que demonstram, também quanto a ele, a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

3. Nesse contexto, percebe-se, portanto, a similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do ora requerente, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 580 do CPP, sendo devida, no caso, a extensão do benefício concedido.

4. Pedido de extensão concedido para revogar a prisão preventiva do requerente, ressalvada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau”
(STJ - PExt no HC 514.625/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019)
(grifei).

Não destoa a doutrina, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstância objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstância pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP)”. (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

Portanto, em observância ao princípio da isonomia, resta induvidosa a necessidade de conceder à paciente a liberdade provisória cumulada com providências cautelares diversas do cárcere, assim como ocorreu com os corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, uma vez que caracterizada a coação ilegal por excesso de prazo a que está submetida,
o que torna prejudicadas as demais causas de pedir e pedidos do presente
mandamus.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS,

para lhe
estender, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
,
por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, e
substituir a sua prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas (art. 319, CPP)
, cuja fixação ora
determino ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, o qual deverá, também, expedir o
competente
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020